Tribunal: TJMT
Processo: 1006694-85.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006694-85.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JONAS ANTUNES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 074.499.471-37 (EMBARGANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), JONAS ANTUNES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 074.499.471-37 (EMBARGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em apelação cível, desproveu o recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso do autor, condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral, fixando critérios de atualização e redistribuindo o ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora e à base de cálculo dos honorários advocatícios; e (ii) saber se houve erro material e omissão quanto à ausência de majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos do réu não evidenciam vícios do art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo com o julgamento, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de aclaratórios.

O termo inicial dos juros de mora foi corretamente fixado a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

A fixação dos honorários advocatícios observou os parâmetros definidos na sentença, limitando-se o acórdão à redistribuição da sucumbência, inexistindo contradição.

Verifica-se erro material no acórdão quanto à ausência de majoração dos honorários recursais, uma vez que o recurso do réu foi integralmente desprovido, impondo a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

A majoração dos honorários constitui medida obrigatória, decorrente do trabalho adicional em grau recursal, sendo devida a elevação da verba para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do autor parcialmente acolhidos. Embargos do réu rejeitados.

Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso. 3. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso da parte sucumbente é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda e Jonas Antunes de Oliveira Filho em face de v. acórdão prolatado por esta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso do autor.

O acórdão embargado reformou a sentença para: (i) condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00; (ii) determinar a incidência de juros de mora pela Taxa SELIC desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento; e (iii) redistribuir o ônus sucumbencial para condenar o réu ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, os quais foram mantidos em 10% sobre o proveito econômico.

O embargante Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda alega a existência de contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora, sustentando que devem incidir a partir do arbitramento. Questiona, ainda, a base de cálculo dos honorários advocatícios. Pede o acolhimento com efeitos infringentes.

Por sua vez, o embargante Jonas Antunes de Oliveira Filho sustenta a ocorrência de erro material e omissão no julgado, porquanto o acórdão desproveu o recurso do réu, mas deixou de majorar os honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Argumenta que a fundamentação utilizada para afastar a majoração referiu-se indevidamente a um julgamento de embargos de declaração, quando se tratava de julgamento de apelação. Pede o saneamento do vício com a majoração da verba honorária.

Em contrarrazões, o Mercado Pago pugna pelo desprovimento do recurso adverso (id. 359196364).

É a síntese do necessário.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, em que se alega a existência de contradição, erro material e omissão no acórdão que julgou os recursos de apelação.

Os aclaratórios do réu buscam a alteração do termo inicial dos juros e da base de cálculo da sucumbência. Já o recurso do autor visa sanar erro material para fins de majoração dos honorários recursais.

Entendo que os embargos do autor comportam acolhimento, ao passo que os embargos do réu devem ser rejeitados.

Inicialmente, registro que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.
Verbis
:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(grifei) .

Pois bem. A instituição financeira embargante sustenta contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora e à base de cálculo da verba honorária.

No que tange aos juros moratórios, entendo que a pretensão revela nítido intuito de rediscussão. O acórdão foi expresso ao fundamentar que, em se tratando de responsabilidade extracontratual (decorrente de inscrição indevida por contrato declarado nulo), o termo inicial dos juros flui a partir do evento danoso.

Tal conclusão está em estrita consonância com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
"os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. (Súmula 54, Segunda Seção, j. 24.09.1992)

Quanto aos honorários advocatícios, o julgado determinou que a parte ré suporte a integralidade das custas e honorários "fixados na origem". A magistrada de primeiro grau fixou a verba em 10% sobre o proveito econômico, critério que foi mantido por este colegiado, alterando-se apenas a responsabilidade pelo pagamento.

Nesse contexto, verifico que a embargante busca apenas o reexame da causa por não concordar com o desfecho do julgamento. Assim, neste ponto, não há vício a ser sanado, mas mera pretensão de reexame da causa. Nessa linha, a discordância da parte quanto à interpretação dos fatos e do direito aplicável desafia recurso próprio, não aclaratórios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

"Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida."
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 18.03.2022)

Em recente julgamento sobre a impossibilidade de rediscussão do mérito em sede de Embargos de Declaração, assim me posicionei, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.[...] 2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
.”
(RED 1024902-25.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha relatoria, j. 04.03.2026 - grifei).

Portanto, rejeito as alegações de vício levantadas pelo réu.

Analisando os embargos opostos pelo autor, verifico que o embargante aponta erro material no dispositivo do acórdão, que deixou de majorar os honorários advocatícios mesmo diante do desprovimento do recurso interposto pela parte ré.

Compulsando os autos, entendo que assiste razão ao embargante.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil determina que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso
sub judice
, o recurso de apelação interposto pelo Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda foi integralmente desprovido. Consequentemente, torna-se imperativa a majoração da verba honorária devida aos patronos do autor, em observância ao trabalho adicional realizado nesta instância.

Relativamente à alegada omissão sobre a sucumbência recíproca, entendo que o vício inexiste. O acórdão reformou expressamente o ônus sucumbencial para condenar a parte ré ao pagamento integral das custas e honorários, o que afasta, por óbvia consequência lógica, a reciprocidade antes fixada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho o pedido para sanar o vício no acórdão embargado e majorar os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos pelo autor e
REJEITO
os Embargos manejados pelo réu.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026